Tribunal: TJES
Processo: 5000190-75.2022.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-75.2022.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLECI MARIA DOS SANTOS FOEGER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000190-75.2022.8.08.0043

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: MARLECI MARIA DOS SANTOS FOEGER;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi notificado acerca de um suposto débito de R$ 9.154,95 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob nº 9552657. Ajuizou a presente ação, então, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como haja condenação a título de danos morais.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos veiculados na inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 9.154,95 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob nº 9552657, bem como CONDENAR a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado e com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando necessidade de perícia e regularidade do TOI.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a confecção do TOI foi regular, e que toda a documentação resultante desse processo é entregue ao consumidor, conforme perfeitamente estipulado pela Resolução Normativa 1000/21.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Não fora comprovado o oferecimento de contraditório ao consumidor, de modo que a inspeção foi ato unilateral. Não foram respeitados também os procedimentos previstos na ANEEL quanto à aferição do aparelho.

Sendo assim, correta a conclusão do Juízo de Origem, que assim fundamentou:

Compulsando os autos, verifica-se que, em nenhum momento, a empresa requerida comprovou a irregularidade apontada no TOI, diante da manifesta impossibilidade de presunção de irregularidade de qualquer ato criminoso, supostamente, perpetrado pelo Consumidor.

Ademais, a meu sentir, o TOI, prova produzida unilateralmente, constatando suposto desvio de energia elétrica no relógio medidor, não ostenta atributo da presunção de legitimidade, por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Não menos importante, a alegação de que é dada oportunidade de defesa ao consumidor depois da inspeção não é totalmente verdadeira, porque o procedimento de constatação de débito é realizado perante a mesma empresa que faz a inspeção, determina o valor a ser pago e, ao final, faz a cobrança, não havendo aí asseguramento do devido processo legal e das garantias a ele inerentes.

Lado outro, a requerida não demonstrou nos autos a realização de manutenção periódica no equipamento, visto que o suposto consumo irregular ocorreu, aparentemente, por 34 (trinta e quatro) meses. Aliás, há controvérsia, inclusive, acerca do degrau de consumo, o qual não restou devidamente caracterizado no histórico de consumo inserido na contestação.

Impossível, portanto, reconhecer que, durante todo esse tempo, não havia possibilidade de verificação de falha, até mesmo porque este ônus não pode ser transferido ao Consumidor.

Em outras palavras, não se tem por justificativa a ciência do defeito, decorrido trinta e quatro meses a partir da aludida adulteração, mesmo porque eventual adulteração do medidor não pode ser automaticamente atribuído ao usuário e seria de fácil constatação pelos técnicos da ré, por ocasião das medições mensais realizadas no referido período, zelando, assim, pelos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Portanto, uma vez constatado que não foi oportunizado contraditório à Autora, e que a inspeção não foi sequer acompanhada, a procedência dos pedidos deve ser mantida. Os danos morais foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)